Tribunal: TJES
Processo: 0005821-11.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005821-11.2015.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: JUSTINA LOURENCO DISTENHREFT
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005821-11.2015.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA.

APELAD
O:
JUSTINA LOURENÇO DISTENHREF.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença de fls. 67/68 (id 1978006) proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
JUSTINA LOURENÇO DISTENHREF
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso V, do CPC e condenou o ente municipal ao pagamento das custas.

Nas razões do recurso (fls. 75-91 do id. 1978006) alegou o apelante, em síntese, que (i) de acordo com o art. 39 da Lei n. 6.830/80 a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos; (ii) o citado artigo que isenta o recolhimento de custas nas execuções fiscais é aplicado a Fazenda Pública dos Municípios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005821-11.2015.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA.

APELAD
O:
JUSTINA LOURENÇO DISTENHREF.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença de fls. 67/68 (id 1978006) proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
JUSTINA LOURENÇO DISTENHREF
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso V, do CPC e condenou o ente municipal ao pagamento das custas.

Nas razões do recurso (fls. 75-91 do id. 1978006) alegou o apelante, em síntese, que (i) de acordo com o art. 39 da Lei n. 6.830/80 a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos; (ii) o citado artigo que isenta o recolhimento de custas nas execuções fiscais é aplicado a Fazenda Pública dos Municípios.

Pois bem.

Consoante dispõe o artigo 39, caput, da Lei n. 6.830/1980, que disciplina o procedimento da ação de execução fiscal, “A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos”.

Assim sendo, é descabida condenação do Município ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, senão ao ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, quando vencida, nos termos do parágrafo único do preceptivo legal mencionado, hipótese esta inaplicável ao caso vertente, porque nenhuma despesa foi paga pela apelada.

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “é cediço que o art. 39 da Lei de Execução Fiscal é assente em afirmar que a Fazenda Pública Municipal não se sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, pelo fato de não se sujeitar ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, de modo que é responsável apenas por ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas. Desse modo, por não ter havido a prática de atos judiciais pela apelada que implicassem em despesas, porque sequer citada para integrar a demanda, descabida a condenação do ente público no pagamento de custas processuais.” (Apelação n. 0006924-44.2009.8.08.0024 , Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 01-08-2017, data da publicação no Diário: 08-08-2017).

A propósito, sobre a matéria, trago a lume os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO JÁ FALECIDO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE.1. - Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução (AGRG no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da Primeira Região), Primeira Turma, julgado em 17-12-2015, DJe 03-02-2016). No mesmo sentido: O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual (AGRG no AREsp 741.466/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01-10-2015, DJe 13-10-2015). 2. - Caso em que a execução fiscal foi proposta pelo apelante em 12/05/2010 mas o executado faleceu em 24/12/1990. 3. -
É descabida condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, senão quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária. Inteligência do artigo 39, da Lei n. 6.830/1980.
4. - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0015997-06.2010.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 26/11/2019; DJES 06/12/2019).

ACÓRDÃO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL ÓBITO DO EXECUTADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EXTIRPADA ART. 39, LEF AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE DESPESA DA PARTE EXECUTADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Súmula nº 392 do c. STJ. 2. A morte da parte executada ocorreu anos antes da própria inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da ação de execução fiscal, o que torna impossível o redirecionamento do feito executivo. Precedentes STJ e TJES. 3.
O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não autoriza que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas realizadas, caso reste vencida. Precedentes TJES
. 4. No caso concreto, não houve antecipação de nenhuma despesa pela parte executada, que, aliás, não foi sequer citada nos autos da ação executiva proposta pela municipalidade, não havendo, portanto, fundamento para condenação do ente público ao pagamento das custas processuais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 100180009860, Relator : Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 03/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM DESFAVOR DE EXECUTADO FALECIDO. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA CARÊNCIA DE AÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CUSTAS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AFASTAMENTO. 1. Segundo o STJ: O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.. (AgRg no AREsp 731.447/MG). 2. Colhe-se do TJES ainda a orientação de que
A Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais decorrentes da sucumbência em sede de Execução Fiscal extinta em momento anterior à angularização processual, notadamente quando ausentes quaisquer despesas a serem ressarcidas. Art. 39, da Lei nº 6.830/80.
Precedentes do STJ e do TJ/ES. [...] (Ap. nº 100170016206). 3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 0026165-43.2005.8.08.0024 (024050261650), Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 10/05/2019).

Posto isso,
dou provimento ao recurso,
reformo a r. sentença e dela excluo a condenação do Município de Viana ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005821-11.2015.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA.

APELAD
O:
JUSTINA LOURENÇO DISTENHREF.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO JÁ FALECIDO NA DA
TA
DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
CUSTAS PROCESSUAIS.
CONDENAÇÃO
DO
EXEQUENTE
. IMPOSSIBILIDADE

1.
É descabida condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, senão quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária. Inteligência do artigo 39, da Lei n. 6.830/1980.

2.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.